Tribunal: TJSP
Processo: 2143140-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO - DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, não acolheu a impugnação apresentada pelo FESP, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da parte credora - O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO - DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, não acolheu a impugnação apresentada pelo FESP, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da parte credora - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada na Súmula no 345, segundo a qual "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico que se pretendia obter com a impugnação apresentada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2143140-63.2020.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0000553424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143140-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
agravante RAFAEL BARUTA BATISTA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143140-63.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.201
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2117538-70.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO -
DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento contra
decisão que, em cumprimento individual de sentença
coletiva, não acolheu a impugnação apresentada pelo FESP,
sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da
parte credora - O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos
Recursos Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação
sedimentada na Súmula no 345, segundo a qual “São
devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas
execuções individuais de sentença proferida em ações
coletivas, ainda que não embargadas” - Honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor do proveito econômico que se pretendia obter com a
impugnação apresentada - RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por RAFAEL BARUTA BATISTA contra a r. decisão proferida no
cumprimento individual de sentença ajuizado por EDSON JERCINO DA
SILVA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que rejeitou a
impugnação fazendária e homologou os cálculos apresentados pelo
exequente, porém, não condenou a FESP em honorários advocatícios.
Sustenta o agravante, em resumo, o cabimento
de honorários advocatícios na presente hipótese, consoante o determinado
pela Súmula 345 do STJ. Afirma que o exequente necessitou contratar
advogado para receber o direito conquistado na ação coletiva, razão pela
qual devem ser fixados honorários nos termos do §2o e §3o do art. 85 do
CPC, sem a hipótese de compensação. Pugna pela fixação acima do
mínimo legal (10%), haja vista a necessidade de interposição de recurso.
Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso para fins de sustar a decisão recorrida até o pronunciamento final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143140-63.2020.8.26.0000 -
3
deste Tribunal e, ao final, seja esse provido para fixar honorários em favor
do agravante.
Negado o efeito suspensivo ao recurso (fls.
40/41), sendo determinada a intimação da parte agravada para a
apresentação das contrarrazões recursais, acostada a fls. 44/46.

É O RELATÓRIO.
2. O recurso merece provimento.
O Agravante insurge-se contra a decisão em que
não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem que tenham
sido fixados, entretanto, honorários advocatícios em seu favor Patrono da
parte credora.
Cuida-se, na origem, de fase de cumprimento
individual de sentença coletiva, na qual foi reconhecido o direito dos
associados da AFAM à incorporação do Adicional de Local de Exercício -
ALE ao padrão de vencimentos.
A Fazenda do Estado de São Paulo, ora
Agravada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi
rejeitada.
Diante disso, o Agravante afirma que devem ser
fixados honorários advocatícios em seu favor.
Pois bem.
3. Compulsando os autos, verifica-se que razão
lhe assiste.
Inicialmente, importa destacar o art. 85, § 1o, do
CPC, segundo o qual “São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143140-63.2020.8.26.0000 -
4
(destaquei).
Além disso, o mesmo art. 85, em seu § 7o, dispõe,
in verbis:
§7o - Não serão devidos honorários no cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada.
Note-se que o § 7o, acima transcrito, estabelece,
expressamente, que os honorários são indevidos nas hipóteses que
ensejam a expedição de precatórios e não haja impugnação.
Tal situação, portanto, não se amolda ao caso em
tela, em que houve impugnação pelo devedor.
A despeito da interpretação dada ao dispositivo
legal em referência, contudo, a norma não se aplica ao caso dos autos, que
apresenta uma especificidade, por se tratar de cumprimento individual de
sentença coletiva.
A hipótese em exame atrai a incidência do
enunciado de Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, in
verbis:
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda
Pública nas execuções individuais de sentença
proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas. (destaquei)
É certo que após a edição do Código de Processo
Civil/2015, em face do teor de seu art. 85, § 7o, a doutrina considerou a
Súmula 345 do STJ superada, tendo em vista a aparente incompatibilidade
entre ambos.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos
Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada na Súmula em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143140-63.2020.8.26.0000 -
5
referência, nos termos da seguinte tese:
“O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula
345 do STJ, de modo que são devidos honorários
advocatícios nos procedimentos individuais de
cumprimento de sentença decorrente de ação
coletiva, ainda que não impugnados e promovidos
em litisconsórcio”. (destaquei)
A
orientação
jurisprudencial
foi
confirmada
porque, segundo o Relator do voto condutor do acórdão, Ministro Gurgel de
Faria, “não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85,
§ 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o contido no art. 1o-D da Lei n.
9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado,
é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções
individuais, ainda que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em
sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe”.
Confira-se a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA
NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a
controvérsia relativa à condenação em honorários
advocatícios na execução não embargada é de
natureza infraconstitucional.
2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça
pacificou a orientação de que são devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções
individuais de sentença proferida em ações coletivas,
ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando,
portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997.
3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita
sem se ponderar o contexto que ensejou a
instauração do procedimento de cumprimento de
sentença, gerará as mesmas distorções então
ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da
Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143140-63.2020.8.26.0000 -
6
corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.
4. A interpretação que deve ser dada ao referido
dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública em que a relação
jurídica existente entre as partes esteja concluída
desde a ação ordinária, não caberá a condenação em
honorários advocatícios se não houver a apresentação
de impugnação, uma vez que o cumprimento de
sentença é decorrência lógica do mesmo processo
cognitivo.
5. O procedimento de cumprimento individual de
sentença
coletiva,
ainda
que
ajuizado
em
litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito
reconhecido em sentença condenatória genérica
proferida em ação coletiva, não pode receber o
mesmo tratamento pertinente a um procedimento de
cumprimento comum, uma vez que traz consigo a
discussão de nova relação jurídica, e a existência e a
liquidez do direito dela decorrente serão objeto de
juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a
satisfação do direito vindicado.
6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento
de sentença pressupõe cognição exauriente - a
despeito do nome a ele dado, que induz à indevida
compreensão de se estar diante de mera fase de
execução -, sendo indispensável a contratação de
advogado, uma vez que é necessária a identificação
da titularidade do exequente em relação ao direito
pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser
pago e a individualização do crédito, o que torna
induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução
específica.
7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma
vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz
basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da
Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento
desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a
aplicação do aludido comando nas execuções
individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do
julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu,
ação civil pública ou ação de classe.
8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015,
firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do
CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento
consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são
devidos honorários advocatícios nos procedimentos
individuais de cumprimento de sentença decorrente de
ação
coletiva,
ainda
que
não
impugnados
e
promovidos em litisconsórcio."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143140-63.2020.8.26.0000 -
7
9. Recurso especial desprovido, com majoração da
verba honorária. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado
em 20/06/2018, DJe 27/06/2018)
O fundamento da orientação consolidada na
Súmula no 345 é a existência de conteúdo cognitivo na fase de cumprimento
individual de sentença coletiva. Para elucidar a questão, peço vênia para
transcrever trecho do voto do Ministro TEORI ZAVASCKI no AgRg no REsp
no 489348/PR, in verbis:
A despeito de ser conhecida como um processo
executivo, a ação em que se busca a satisfação
individual do direito declarado em sentença de ação
civil coletiva não é propriamente uma ação de
execução típica. As sentenças proferidas no âmbito
das ações coletivas para tutela de direitos individuais
homogêneos, por força de expressa disposição do
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90, art.
95), são condenatórias genéricas. Nelas não se
especifica o valor da condenação nem a identidade
dos titulares do direito subjetivo. A carga condenatória,
por isso mesmo, é mais limitada do que a que decorre
das demais sentenças condenatórias. Sobressai nelas
a carga de declaração do dever de indenizar,
transferindo-se para a ação de cumprimento a carga
cognitiva relacionada com o direito individual de
receber a indenização. Assim, a ação de cumprimento
não se limita, como nas execuções comuns, à
efetivação do pagamento. Nelas se promove, além da
individualização e liquidação do valor devido, se for o
caso, o juízo sobre a titularidade do exequente em
relação ao direito material, para somente então se
passar aos atos propriamente executivos.
Por tal razão, ou seja, ante a referida “carga
cognitiva” que caracteriza a execução individual da sentença coletiva, a
jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que deve ser
reconhecido o direito à verba honorária à parte credora.
Note-se que a introdução da Súmula, ao
consignar que “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública”,
aliada à locução conjuncional “ainda que”, contida em sua parte final, induz
à compreensão de que, nas execuções individuais de sentença coletiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143140-63.2020.8.26.0000 -
8
serão sempre devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública.
Contudo, a fim de compatibilizar o conteúdo da
Súmula 345 com seu próprio fundamento, ou seja, as ideias de que é devida
a verba honorária pela Fazenda Pública nas execuções individuais de
sentença coletiva e de que tal fase traz em si uma carga cognitiva, que
permite avaliar tanto a existência efetiva do crédito quanto seu valor, os
honorários devem ter como base de cálculo o efetivo proveito econômico
obtido pela parte credora e, não, o valor por ela indicado como devido.
No caso em tela, houve rejeição da impugnação
manejada pela Fazenda Pública, de modo que foi mantido o valor do crédito
pretendido.
Assim, respeitado o entendimento proferido pelo
D. Magistrado, deve ser fixada a verba honorária em favor da parte credora,
em 10% sobre o valor do proveito econômico que se pretendia obter.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator